Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016458-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI - CPF: 164.600.048-03 (AGRAVANTE), KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 318.588.561-91 (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016458-29.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Execução de Títulos Extrajudiciais – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PENHORA DE BENS DO DEVEDOR EM PODER DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A TITULARIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora de bens do devedor em poder de terceiro pressupõe a prova da sua titularidade.

Se a exequente não logrou demonstrar que os valores depositados na conta corrente do terceiro realmente pertencem ao executado, há que ser mantida a decisão que indeferiu a penhora de tais valores
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1016458-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI.

AGRAVADO: KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS.

Processo na Origem n.º 0043594-70.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
, de decisão que indeferiu o pedido de penhora.

AÇÃO
: Execução de Títulos Extrajudiciais (Proc. n.º 0043594-70.2014.8.11.0041) proposta por
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI

contra
KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e, consequentemente, indeferiu o pedido de penhora de valores na conta corrente do filho do executado no valor de R$450.815,38
.

AGRAVO
:
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
alega que há prova suficiente da fraude à execução. Relata que o executado é herdeiro no inventário de seu pai e pediu autorização naquele Juízo para vender ações de uma empresa para pagamento de dívidas, porém transferiu o pagamento para a conta do filho. Assegura também que o executado adquiriu um imóvel, com parte desse valor, que registrou em nome dos filhos, em fraude aos credores. Aduz que é necessário a quebra de sigilo bancário do filho do executado, referentes aos últimos 8 anos, de forma a verificar a origem dos valores ali depositados e identificar transferências de bens do inventário. Sustenta que o filho do executado deve ser citado para se manifestar.
Pugna pela antecipação da tutela para determinar a penhora dos valores existentes na conta do filho do executado e, no mérito, busca a reforma da decisão para deferir-lhe o benefício da assistência judiciária.

CONTRAMINUTA
(ID 145509690 - Pág. 1): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016458-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
, de decisão que, na Execução de Títulos Extrajudiciais (Proc. n.º 0043594-70.2014.8.11.0041) proposta
contra
KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e, consequentemente, indeferiu o pedido de penhora de valores na conta corrente do filho do executado no valor de R$450.815,38.

A agravante moveu contra o agravado uma execução por título extrajudicial, na qual pretende receber R$204.548,70 (valor atualizado
R$450.815,38
) referentes a parcelas não quitadas de um contrato de compra e venda, representadas por notas promissórias (ID 139735651 - Pág. 18/32)
.

Relata que o executado tem fraudado a execução porque tem desviado para a conta do filho KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR valores provenientes de venda de ações no processo de inventário de FAUZE ANTÔNIO DOS SANTOS (Proc nº 0011888-26.2001.8.11.0041) do qual é herdeiro e adquiriu um imóvel em nome dos filhos, mas no qual declara ter a sua residência.

Por esse motivo, requereu o reconhecimento de fraude à execução e a penhora do valor da execução atualizado - R$450.815,38 – na conta corrente do filho do executado, o que foi indeferido pela decisão ora agravada.

Na estreita via do agravo de instrumento, somente se pode analisar a decisão agravada, descartando-se aquilo que não foi objeto de apreciação na origem, sob pena de supressão de instância.

De fato, nos termos do art. 790, III, do CPC, podem ser executados os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros.

Vejamos:

“
Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros”.

No entanto, para que isso seja possível, deve a exequente demonstrar, cabalmente, que os valores depositados na conta do terceiro, no caso o filho do executado, pertencem efetivamente ao requerido.

Em que pese os argumentos apresentados, a agravante não logrou demonstrar que os valores existentes na conta de terceiro (filho do executado) provêm de fraude com relação aos valores que o executado teria recebido a título de herança.

Mormente porque, como bem observou a decisão agravada, a penhora anteriormente realizada no rosto dos autos do Inventário foi desconstituída por aquele Juízo, de forma que os valores oriundos daquele processo estavam livres de qualquer constrição, ainda que o executado tenha afirmado que utilizaria tais valores para a quitação de dívidas existentes com a agravante.

A penhora de bens do devedor em poder de terceiro pressupõe a prova de sua titularidade e, na hipótese dos autos, a agravante não comprovou a existência de dinheiro de propriedade do agravado depositada na conta do filho, o que impede o deferimento do pedido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. -
PENHORA. VALORES EM CONTA DE TERCEIRO. PROVA DA TITULARIDADE. A PENHORA DE BENS DO DEVEDOR EM PODER DE TERCEIRO PRESSUPÕE A PROVA DA SUA TITULARIDADE
. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A CONSTRIÇÃO RECAIU EM VALORES EXISTENTES NA CONTA BANCÁRIA DO SÍNDICO, UTILIZADA POR ESTE PARA RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE QUOTAS CONDOMINIAIS; NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE TRATA DE VALOR IMPENHORÁVEL, COM ORIGEM NA REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO; E SE IMPÕE A REFORMA DA DECISÃO PARA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52142961620218217000 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. - PENHORA. VALORES EM CONTA DE TERCEIRO. PROVA DA TITULARIDADE.
A penhora de bens do devedor em poder de terceiro pressupõe a prova da sua titularidade
. Circunstância dos autos em que o credor indicou pessoa jurídica diversa para que fosse realizado bloqueio de valores em conta corrente; não há prova de que os valores constritos são de titularidade do devedor; o reconhecimento de que se tratam de empresas do mesmo grupo econômico exige incidente próprio; e se impõe manter a decisão que determinou a liberação dos valores. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 00616085720218217000 TAPERA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/06/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE PENHORA BACENJUD EM CONTA DE TERCEIRO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. É necessário sanar omissão constatada no acórdão embargado.
A aplicação do disposto no art. 790, inc. III, do Código de Processo Civil depende de prova da titularidade do bem
. Embargos de declaração parcialmente providos. (TJ-DF 07026987320178070000 DF 0702698-73.2017.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/10/2017, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Importante destacar ainda que a decisão proferida no AI 1005884-49.2019.811.0000, concluiu que não era possível deferir a penhora no rosto dos autos do inventário, requerida pela agravante, porquanto a partilha, bem como a venda das cotas e do imóvel já havia sido homologada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e a consequente penhora de valores na conta corrente do filho do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022